Tribunal: STF
Processo: RE 489845
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 
   TRIBUTÁRIO. COFINS. LEI 9.718/98. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 
   COMPENSAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
Nos termos da 
   jurisprudência desta Corte, as questões relativas aos critérios 
   para a devolução e compensação dos valores recolhidos 
   indevidamente são de índole infraconstitucional.
Agravo 
   regimental a que se nega provimento.